Tribunal: CARF
Processo: 16682.901380/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2009
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL NO CURSO DA EXIGÊNCIA DOS DÉBITOS DECORRENTES DA COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF. 01 AO PRESENTE CASO.
No presente caso, não se está a discutir o mérito das compensações objeto dos processos administrativos ficais sob em execução fiscal e objeto de medida judicial. A composição do crédito que foi usado para compensar as estimativas que compõe o crédito pleiteado no presente processo é matéria absolutamente estranha. Assim, não se pode falar em concomitância de discussão administrativa e judicial apta à aplicação da Súmula 01.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem como consequência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901380/2014-13
ACÓRDÃO
1401-007.274 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2009
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos
serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o
crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive,
para fins de composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança
em duplicidade do mesmo débito.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL NO CURSO DA EXIGÊNCIA DOS DÉBITOS
DECORRENTES
DA
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF. 01 AO PRESENTE CASO.
No presente caso, não se está a discutir o mérito das compensações objeto
dos processos administrativos ficais sob em execução fiscal e objeto de
medida judicial. A composição do crédito que foi usado para compensar as
estimativas que compõe o crédito pleiteado no presente processo é
matéria absolutamente estranha. Assim, não se pode falar em
concomitância de discussão administrativa e judicial apta à aplicação da
Súmula 01.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.274 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901380/2014-13
2
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração
as referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos
referidos processos de cobrança as estimativas não pagas (em razão do
indeferimento da compensação), tem como consequência exigir do
contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer o direito a um crédito adicional de R$948.836,65, relativo ao
saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2009, e homologar as compensações realizadas até o
limite do crédito disponível.
Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 22a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho
Decisório que indeferiu o crédito pleiteado e não homologou a compensação declarada, relativo a
saldo negativo de IRPJ do exercício de 2010, ano-calendário 2009, exigindo ainda o crédito
tributário no valor histórico de R$ 2.630.552,92.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.274 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901380/2014-13
3
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 21/33), sob a alegação de que:

a) Os presentes autos deveriam restar sobrestados até o desfecho do PAF n.o
16682904.617/2012-56 e do Mandado de Segurança n.o 2013.51.01.031331-
3, na medida em que ao final desses processos, o direito ao crédito que não
foi confirmado no despacho decisório, correspondente a estimativas
compensadas com saldo negativo em períodos anteriores, restará
devidamente comprovado;
b) Que as retenções na fonte que não foram confirmadas no despacho
decisório encontram-se devidamente comprovadas. No tocante à retenção
realizada pelo Unibanco no valor de R$ 808.178,42, anexou documento
denominado "Operações para Declaração de Rendimentos", obtido na
página eletrônica da própria fonte pagadora, que demonstra que o imposto
de renda foi retido na fonte nos montantes de R$ 237.580,76, R$ 274.336,89
e R$ 296.260,77 (Código de Receita n° 3426), que, somados, remontam à
quantia de R$ 808.178,42. Com relação às demais retenções, que em
momento oportuno juntaria os documentos comprobatórios;
c) Por fim, que a Defendente não pode se responsabilizar sobre eventual erro
na declaração cometido pela fonte pagadora, cabendo a comprovação das
retenções por outros meios de prova, em respeito ao princípio da verdade
material.

Posteriormente, a 22a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 08, proferiu o Acórdão n.o 108-013.564 (fls. 147/159) em que julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade e teve a ementa dispensada nos termos da
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Antes de analisar o mérito, a DRJ consignou que o contribuinte teve o seu pedido
negado em razão de dois motivos. O primeiro foi a não homologação de pedido restituitório-
compensatório pregresso no corpo do qual estimativas, apontadas no presente pleito como
compositivas do saldo negativo alegado, foram tidas por não extinta. E o segundo, a ausência de
prova de retenção, isto é, de ter o Contribuinte suportado retenção tributária sobre o bruto do
pagamento que lhe era devido de parte das referidas fontes, independentemente destas terem,
ou não, procedido ao recolhimento.
No tocante ao proveito de retenções na fonte, este está condicionado à prova da
retenção e à prova de que foi ofertado à tributação. No presente caso, considerou não ter sido
provada a retenção, e que o documento juntado pelo contribuinte na sua manifestação de
inconformidade, referente à fonte pagadora Unibanco, reportar-se a retenções havidas no curso
do ano-calendário de 2008 e não no de 2009.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.274 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901380/2014-13
4
Com relação às demais retenções, observou que o contribuinte não juntou aos
autos qualquer documento comprobatório.
No que se refere às estimativas compensadas com saldo negativo em períodos
anteriores, observou que o PAF n.o 16682904.617/2012-56 foi concluído, com a homologação
total das compensações, de modo que a título de parcela compositiva do saldo negativo ora
reclamado, essa vinda de estimativas compensadas, some-se ao monte já confirmado pela DRF de
origem (R$ 0,00) a importância de R$ 1.588.909,49.
Por fim, entendeu que os PER/DCOMP discutidos no Mandado de Segurança não
devem compor o saldo negativo do IRPJ, já que há precedência pela via judicial sobre a
administrativa, e ademais os processos administrativos vinculado ao mandamus já se encontram
no arquivo e seguiram para a guarda da PGFN.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 178/184), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, no que se refere à necessidade de sobrestamento
dos autos até o julgamento final do Mandado de Segurança, bem como defende a aplicação da
Súmula CARF n. 177 as estimativas compensadas não homologadas objeto de Mandado de
Segurança.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
A compensação objeto do presente processo não foi originalmente homologada em
razão de dois motivos principais: falta de comprovação do IRRF e estimativas compensadas não
homologadas.
A DRJ promoveu à análise detalhada dos argumentos recursais relativos à
comprovação do IRRF e não os acolheu. Em sede Recursal o contribuinte não insiste na defesa do
crédito relativo a tais parcelas, razão pela qual a decisão da DRJ é definitiva neste ponto.
Por sua vez, o segundo ponto de litígio se relaciona à estimativas objeto de
compensações não homologadas. Entretanto, tal crédito pode ser dividido em estimativas
pendentes de apreciação administrativa e, estimativas cujas compensações não foram
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.274 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901380/2014-13
5
homologadas e para as quais o contribuinte ajuizou Mandado de Segurança questionando o
mérito.
No que se refere às estimativas ainda objeto de litígio administrativo, a própria DRJ
já as reconheceu na composição do crédito não em função da aplicação da Súmula 177, mas sim
porque ao tempo do julgamento Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte
no PAF 16682.904617/2012-56 havia sido julgado procedente e as compensações homologadas.
Assim, resta em litígio, as estimativas compensadas e não homologadas nas
PER/DCOMPs sob nos 39658.77055.310111.1.7.02-9999 e 02465.91938.311011.1.7.02-1971,
objetos dos autos dos processos administrativos ficais sob no 16682.720535/2013-31 e
16682.720418/2013-78.
Pois bem, a DRJ entendeu ser aplicável ao presente caso a Súmula CARF no 1 que
assim dispõe:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.(Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Entendo diferente da DRJ. Explico.
No presente caso, não se está a discutir neste processo o mérito das compensações
objeto dos processos administrativos ficais sob no 16682.720535/2013-31 e 16682.720418/2013-
78. Não se discute a composição do crédito, reconhecimento de imposto pago, oferecimento à
tributação, absolutamente nada.
A composição do crédito que foi usado para compensar as estimativas que compõe
o crédito pleiteado no presente processo é matéria absolutamente estranha. Assim, não se pode
falar em concomitância de discussão administrativa e judicial apta à aplicação da Súmula 01.
Por sua vez, entendo aplicável ao presente caso a Súmula n. 177 do CARF, que assim
dispõe:

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.274 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901380/2014-13
6
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem como
consequência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da Fazenda
Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a utilização
dos débitos de estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser
cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos
processos de compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a
conclusão de todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o
do art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco o
direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.274 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901380/2014-13
7
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
federais, visando dar agilidade, mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seu respectivo processo administrativo.
E não só isso, como muito bem alegado pela DRJ, os referidos processos
administrativos já estavam em processo de cobrança pela PGFN, senão vejamos:

Ora, trata-se de materialização completa do exato fato que a Súmula CARF n. 177
busca evitar, qual seja, a cobrança em duplicidade de um mesmo crédito.
Outrossim, mesmo que assim não, apenas para se argumentar, teríamos, no
mínimo, um conflito de aplicação de Súmulas. Neste ponto, em que momento temporal
poderíamos verificar a primeira ocorrência dos fatos objeto das referidas súmulas.
Ainda mais diante do fato de que o ajuizamento do Mandado de Segurança se deu
após o encerramento dos processos administrativos e, portanto, quando já encaminhados para
cobrança. Seria a partir desse momento que restaria assegurado o direito do contribuinte em
utilizar tal compensação na composição do seu saldo negativo? Ou esse direito surgiria à partir do
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.274 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901380/2014-13
8
momento em que realizada a compensação que tem o efeito de extinguir o débito sobre condição
resolutória? E qual seria esse efeito resolutório? Por óbvio que a própria cobrança.
Enfim, são apenas debates retóricos que levariam a uma completa ineficiência
administrativa. Isto porque o débito já está em cobrança, discutido judicialmente e, ainda por
cima, garantido em juízo e com sua exigibilidade momentaneamente suspensa.
Não reconhecer o referido crédito na composição do saldo negativo seria, em
verdade, retomar a exigibilidade do débito por vias transversas.
Assim é que, pelas razões acima expostas, entendo inaplicável ao presente caso a
Súmula CARF n. 01 mas sim a Súmula CARF n. 177, razão pela qual entendo assistir razão ao
Recorrente.
Assim é que dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito a um
crédito adicional de R$ 948.836,65, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2009, e
homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 208
DF CARF MF
Original